Tribunal: TCU
Processo: 003.691/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3045/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão de peças 3 e 4, autorizando-se o (s) registro (s), e nos atos de concessão de peças 5 e 6, excluir por duplicidade nos termos do Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.691/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Arnaldo Prata Mourao Filho (XXX.865.816-XX); Elizabete de Fatima Costa Rossetti (XXX.339.076-XX); Luiz Alberto de Souza Ferreira Pinto (XXX.804.786-XX); Luzia Alves Possa (XXX.216.886-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há.